Tribunal: TCU
Processo: 020.368/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7042/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.368/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Lucia da Costa Castro (XXX.818.968-XX); Dalva Ebbo Candeia (XXX.108.997-XX); Eliane Goncalves (XXX.115.517-XX); Elisabeth Gonzaga da Silva (XXX.401.487-XX); Mara Sumaya Dias Nunes (XXX.015.537-XX); Marcia Adriana Goncalves Lourenco Golim (XXX.048.477-XX); Margareth Gonzaga da Silva (XXX.078.127-XX); Marinea Goncalves (XXX.188.507-XX); Raquel Luciene Goncalves (XXX.978.627-XX); Rute Ferreira Ebbo Filha (XXX.772.997-XX); Sandra Helena Goncalves (XXX.406.977-XX); Sirlei Ferreira Ebbo (XXX.744.707-XX); Sonia Maria Goncalves Gomes (XXX.414.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.